Tribunal: TJSP
Processo: 1015347-76.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse- Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminar – Pedido de revogação da gratuidade processual outrora deferida ao autor – Afastamento – Mérito – Pretensão que visa à improcedência da reintegração de posse intentada pelo autor – Não acolhimento – Posse do autor bem demonstrada - Ré que impede o acesso ao imóvel do autor, mediante uso de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse- Sentença de procedência – Recurso da ré – Preliminar – Pedido de revogação da gratuidade processual outrora deferida ao autor – Afastamento – Mérito – Pretensão que visa à improcedência da reintegração de posse intentada pelo autor – Não acolhimento – Posse do autor bem demonstrada - Ré que impede o acesso ao imóvel do autor, mediante uso de cadeado no portão de acesso ao imóvel – Esbulho caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários.